Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-85.2015.8.11.0109
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000923-85.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS BORIN - CPF: 555.280.829-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA SOFFA - CPF: 650.230.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERENICE LUPATINI SUTIL - CPF: 002.763.141-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DOS JUROS MORATÓRIOS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA - PRESSUPOSTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Embora o feito executivo tenha inicialmente tramitado válida e normalmente, certo é que, naquele feito revisional, as cláusulas contratuais restaram revisadas, declarando-se o afastamento superveniente dos efeitos da mora; e, ainda, o Juízo concedeu prazo de 08 (oito) anos para o pagamento da dívida, o que conduz, inevitavelmente, à extinção da ação execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FORTUNATO BORIN NETO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Guiratinga que, nos autos dos Embargos à Execução no. 0000923-85.2015.8.11.0109, opostos em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento de custas finais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 122216140 - Pág. 69/71 - fls. 79/81).

Irresignado, o embargante/apelante aduz, preliminarmente, que a sentença é nula, porquanto, havendo conexão entre a Ação de Execução no. 0000588-08.2011.8.11.0109, a Ação Revisional no. 0000959-35.2012.8.11.0109 e estes embargos, deveriam referidas ações serem julgadas em conjunto.

Sustenta que, ao sentenciar os embargos à execução, em 04/06/2018, entendeu pela exigibilidade do título executivo, isso porque, segundo ele, houve a configuração da mora do devedor. Em contrapartida, ao proferir sentença na ação revisional, em 10/07/2018, externalizou o posicionamento de que, em virtude da aplicação da teoria da imprevisão, o devedor não estava em mora. Ou seja, o mesmo magistrado proferiu duas decisões manifestamente conflitantes e contraditórias entre si, sendo nítido o prejuízo ao apelante.

Menciona que, a ação revisional já foi julgada parcialmente procedente. A instituição bancária requerida interpôs recurso de apelação que, por sua vez, foi extinto em razão de inobservância do princípio da dialeticidade, estando na iminência de transitar em julgado, de maneira que, não subsiste a mora proclamada nesta sentença e, por consequência, a exigibilidade do título que embasa a execução (ID 122216143 - fls. 107/116).

O banco embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 122216147 - fls. 121/129).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que a preliminar aventada não merece prosperar, porquanto, como cediço, o instituto da conexão tem o objetivo de evitar decisões conflitantes ou incompatíveis, em atenção aos princípios da harmonização dos julgados, segurança jurídica e economia processual.

No caso, como relatado pelo próprio apelante, a ação revisional conexa já foi sentenciada, inclusive, o ora apelado interpôs recurso de apelação, ao qual não foi conhecido por falta de dialeticidade, estando na iminência de transitar em julgado, o que obsta a anulação da sentença, ante a necessidade de julgamento simultâneo.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CONEXÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA – PROCESSO JÁ JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A conexão dos feitos objetiva evitar o risco de decisões conflitantes, sendo que, no caso de uma das ações já ter sido julgada, inexiste tal risco, aplicando assim, a Súmula no 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça (A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado)
.
(TJMT - N.U 1000694-70.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

No que pertine ao mérito, tem-se que o apelante objetiva a declaração de nulidade da execução por ausência de exigibilidade do título, uma vez que no feito revisional de contrato bancário no. 0000959-35.2012.8.11.0109 a mora (reconhecida e proclamada nesta sentença) foi afastada, em virtude da aplicação da teoria da imprevisão.

Destaca que, em consulta (via PJe) aos autos da Ação de Revisão de Contrato Bancário no. 0000959-35.2012.8.11.0109, verifica-se que acórdão (que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora embargado/apelado) transitou em julgado em
04/10/2021
, de modo que a coisa julgada merece ser respeitada.

Digo, transitada em julgado a sentença que j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato,
“para declarar a nulidade das cláusulas contratuais das cédulas rurais de no 21/91701-9 e de no 21/55000-X, referente à comissão de permanência, a fim de que seja excluída a incidência do encargo, bem como para reduzir os juros moratórios para 1% ao mês. A sentença também condenou o banco requerido a conceder o prazo de 8 (oito) anos para pagamento da dívida, de forma parcelada, em razão da ocorrência de fatos imprevisíveis, sobre a qual deve incidir juros remuneratórios contratados, afastada a mora do devedor, incidindo, ainda, correção monetária, julgando improcedentes os demais pedidos”
,
a tese de defesa destes embargos à execução, também escorada na arguição de abusividade dos mesmos encargos previstos no mesmo contrato, deve igualmente ser julgada procedente, para extinguir a execução.

Com efeito, embora o feito executivo tenha inicialmente tramitado válida e normalmente, certo é que, naquele feito revisional, as cláusulas contratuais restaram revisadas, declarando-se o afastamento superveniente dos efeitos da mora; e, ainda, o Juízo concedeu prazo de 08 (oito) anos para o pagamento da dívida, o que conduz, inevitavelmente, à extinção da ação execução.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO - EFEITO TRANSLATIVO - POSSIBILIDADE. - O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a descaracterização da mora somente é possível, se configurada a abusividade na cobrança de encargos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) - REsp no 1.061.530/RS. -
Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios em ação revisional de contrato bancário, a descaracterização da mora é medida imperativa, tendo por consequência a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do CPC
.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.016926-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 01/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM AÇÕES REVISIONAIS DE CONTRATO – RECURSO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NÃO DEVERIA RESOLVER O MÉRITO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO TRARIA RESULTADO DIVERSO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM DECISÃO SUPERVENIENTE ACARRETA A IMPROCEDÊNCIA DO FEITO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – READEQUAÇÃO. 1. Irrelevante é a declaração de nulidade da sentença, o resultado prático por ela alcançada se equivaleria ao prolatado em acórdão neste momento, razão pela qual dispensa-se a declaração Autos no 0002823-17.2010.8.16.0117 2 da sua nulidade, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. 2. São aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, mas despicienda a inversão do ônus da prova no caso, considerando-se a suficiência da prova documental produzida nos autos. 3.
A extinção com resolução do mérito é medida que se enquadra ao presente litígio, tendo em vista que, uma vez descaracterizada a mora de maneira superveniente, a relação jurídica de inadimplência anterior já não mais procede, diante da ausência da constituição em mora e a impossibilidade de sua convalidação. Precedentes do STJ
. 4. Pelo princípio da sucumbência, será responsável pelas custas e honorários, aquele que perder a causa, razão pela qual se adéqua a sucumbência para atribui-la integralmente ao Autor, vencido na demanda. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 17a C. Cível - 0002823-17.2010.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 26.04.2018).

Pelo exposto,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes estes embargos, para declarar a extinção da ação de execução. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022